Tribunal: TJMT
Processo: 1017574-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017574-75.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO FRANCISCO ASSUNCAO LAURINDO - CPF: 950.346.413-72 (RECORRENTE), JONATHAM DOS SANTOS ALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INC. II, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDO O DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE LIMITOU A CONTEXTUALIZAR MAIS PORMENORIZADAMENTE OS FATOS JÁ DESCRITOS NA DENÚNCIA, COM BASE NAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO TIPO PENAL DERIVADO E A NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO CONCEITO DE FUTILIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO INDICIÁRIO DOS AUTOS – CLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA COMO FÚTIL OU NÃO QUE INCUMBE AO JUIZ NATURAL DA CAUSA –

FASE PROCESSUAL EM QUE IMPERA O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR E EXAURIR A MATÉRIA –
2.
PREQUESTIONAMENTO –
3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inexiste ofensa ao princípio da correlação ou congruência se a decisão de pronúncia mantém no bojo da imputação a qualificadora relativa ao motivo fútil com base nos mesmos fatos narrados na denúncia, limitando-se a pormenorizar mais minuciosamente o contexto e a dinâmica que levaram à sua possível incidência no caso concreto, tampouco cabendo cogitar a manifesta improcedência do tipo penal derivado, diante da existência de indícios nos autos aptos a respaldar a ocorrência da situação fática que, em tese, enseja a sua presença, de modo que incumbe ao C. Conselho de Sentença classificar o suposto móvel propulsor da conduta como fútil ou não, com fulcro no princípio
in dubio pro societate
e na competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar a causa.

2.
A título de prequestionamento,
restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ANTÔNIO FRANCISCO ASSUNÇÃO LAURINDO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANTÔNIO FRANCISCO ASSUNÇÃO LAURINDO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 14754-39.2018.811.0064 – código 683706, que o

pronunciou

como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2.o, inciso II, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 24410978 e ID 24410979, o recorrente pretende o
decote da qualificadora referente ao motivo fútil
, seja com base na alegada
violação ao princípio da correlação ou congruência
, visto que, segundo a i. defesa, os fatos que respaldaram a manutenção do tipo penal derivado na decisão de pronúncia são diversos daqueles consignados na denúncia; seja com fulcro na sua
manifesta improcedência
, pois os móveis que supostamente teriam levado o réu a ceifar a vida da vítima, tanto aqueles declinados na proposição acusatória quanto aqueles inscritos no édito impugnado,
não se amoldariam ao conceito doutrinário de
futilidade
, devendo o acusado, de qualquer modo, ser pronunciado pela prática de
homicídio simples
, ao que agrega, por fim, o prequestionamento da matéria debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 24411955 e ID 24411956, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja desprovido o recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular manteve a r. decisão reprochada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 24411957.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 36004495, opinou pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 24410980), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Verte da denúncia que, no dia 16/10/2018, por volta das 04h00min, no Terminal Rodoviário ‘Alberto Luz’, situado na Rua Rio Grande do Sul, bairro Jardim Novo Horizonte, na Comarca de Rondonópolis/MT, o recorrente
ANTÔNIO FRANCISCO ASSUNÇÃO LAURINDO
desferiu 04 (quatro) golpes de faca contra a vítima
Jonatham dos Santos Alves
, causando-lhe as lesões corporais que foram a causa suficiente da sua morte.

Ressai da exordial acusatória que o crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que o denunciado alegou ter sido “avisado”, por uma voz, que deveria ceifar a vida da vítima, pois esta o mataria, razão pela qual não hesitou em se apossar de uma faca e investir contra o tórax e o pescoço da ofendido, levando-o a óbito.

Diante disso, o recorrente foi denunciado e
pronunciado
pela prática do delito de
homicídio qualificado pelo motivo fútil
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das teses recursais.

A
materialidade da infração penal
está comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência (ID 24406470); do termo de exibição e apreensão (ID 24406472); da certidão de óbito da vítima (ID 24407497); do laudo pericial necroscópico, atestando que a morte do ofendido decorreu de anemia aguda por hemorragia externa ocasionada por ação de instrumento perfurocortante (ID 24406480); da perícia realizada sobre a arma do crime (ID 24407950); além da prova oral colhida na delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, constata-se a presença de
indícios suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente no episódio ilícito, na medida em que este admitiu, em ambas as fases processuais, ter sido o autor dos golpes de faca que levaram a vítima a óbito, sendo de se frisar que a sua confissão está corroborada pelos elementos informativos angariados ao inquérito policial e pelo depoimento testemunhal colhido no curso da fase instrutória.

Não bastasse, a ocorrência material do crime e os indícios de autoria evidenciam-se também a partir das imagens captadas pelas câmeras do circuito de vigilância interna da Rodoviária onde se deu o fato, as quais captam o exato momento do delito doloso contra a vida [arquivo de mídia visual armazenado no ID 24411964

e rotulado
“1_06_M_16102018043000”
, aos 13min40seg e ss.].

A irresignação do pronunciado, todavia, diz respeito à circunstância qualificadora referente ao motivo fútil, visto que, além de
manifestamente improcedentes
e incompatíveis com o conceito doutrinário e com a definição jurisprudencial de
futilidade
, sustenta que os fatos que deram azo à manutenção do tipo penal derivado na decisão de pronúncia difeririam daqueles consignados pelo
Parquet
na denúncia, em
violação ao princípio da congruência entre a acusação e a sentença
.

Como se sabe,
no momento de julgar a causa, o magistrado fica adstrito aos elementos limitadores da demanda
, isto é, aos fatos narrados na petição inicial, seja a denúncia ofertada pelo Ministério Público, seja a queixa-crime apresentada pelo querelante ofendido ou por aqueles que eventualmente detêm a qualidade para representá-lo, o que se dá
com o fito de evitar arbítrios judiciais e de assegurar a paridade de armas entre o órgão acusador e a defesa
.

É o que se entende por
princípio da correlação, pertinência ou congruência
, segundo o qual, como o acusado se defende dos fatos imputados contra si – e não da respectiva capitulação jurídica – tais fatos é que devem constituir o objeto de deliberação da sentença,
sob pena de incorrer em julgamentos
citra
,
ultra
ou
extra petita
, ou seja, decisões que julgam, respectivamente,
aquém
,
além
ou
de forma diversa
do que foi pedido, implicando assim, de todo modo, em
ofensa aos axiomas da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
.

Ademais, embora o princípio da correlação ou congruência possa, em certa medida, ser relativizado por institutos como o da
emendatio libelli
, positivado no art. 383 do Código de Processo Penal, o qual permite ao juízo atribuir ao fato definição jurídica diversa daquela contida na denúncia, mesmo que em consequência disso seja necessário aplicar pena mais grave, ainda assim, é defeso ao julgador modificar a descrição do fato narrado na preambular, justamente
por se tratar da diretriz balizadora da acusação que pesa contra o réu e, consequentemente, delinear e possibilitar os limites da sua defesa.

A questão é mais bem explicada na lição de Ricardo Schmitt:

“
Na seara penal, torna-se crucial a observância da correlação entre acusação e sentença, o que revela a necessidade de o julgado atender somente o que foi pedido, ou melhor, o objeto limitador da sentença são os fatos narrados na ação penal
.
A peça inicial acusatória limita a sentença, pelo chamado princípio da correlação, também conhecido como princípio da pertinência ou congruência
.
Todos os fatos

que compõem a narrativa a narrativa exordial, e nenhum mais, devem ser objetos da sentença, sob pena da ocorrência de julgamentos ‘citra’, ‘extra’ ou ‘ultra’ petita
. (...).
Deve, assim, haver necessariamente uma identidade entre a deliberação do magistrado e aquilo que, sob o crivo do contraditório, foi produzido no processo
”.
(SCHMITT, Ricardo Augusto. – Sentença penal condenatória: teoria e prática. – 9. ed. rev., atual. – Salvador:
JusPODIVM
, 2015, p. 75 e 439) – Destaquei.

No que refere
especificamente às decisões de pronúncia
, a análise concatenada do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do art. 413, §1.o, do Código de Processo Penal, leva a concluir que a
fundamentação limitar-se-á
à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes
de autoria
ou de participação,
devendo o julgador declarar o dispositivo legal em que incursionar o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras
e as causas de aumento de pena que possivelmente incidem no caso concreto.

Tal limitação à fundamentação judicial se deve ao fato de que a pronúncia trata de
mero juízo de admissibilidade da acusação
, a qual será decidida e julgada de maneira exauriente mediante a íntima convicção do Conselho de Sentença, pois o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida,
também por força de expressa determinação constitucional
(art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
).

A respeito das
qualificadoras
, é certo que o Juiz de Direito deve apontá-las com vistas a não influenciar na percepção dos senhores jurados acerca dos fatos, mas
lhe incumbe também discriminar minimamente as circunstâncias fáticas que ensejaram a sua presença
, apontando em que elas consistem, de modo que a acusação tenha a sua atividade limitada pela decisão de pronúncia e não possa transformar ao seu bel prazer as razões que levaram à incidência do tipo penal derivado, surpreendendo assim a defesa
em Plenário
.

Sobre o tema, leciona Guilherme Nucci que
“atualmente,
deve o magistrado, ao prolatar a pronúncia,
aceitando a qualificadora,
escrever em que consiste, por exemplo, o motivo fútil
, seja ele de simples captação ou complexo.
O importante é que a acusação tenha a sua atividade delineada pela decisão de pronúncia e
não possa transformar a qualificadora da futilidade a seu bel prazer
,
em formato diverso do que foi admitido pelo juiz
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri – São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 71/72) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso em apreço, tem-se que a proposição ministerial é expressa ao consignar que a presença do motivo fútil na imputação atribuída ao denunciado se deve ao fato de que este teria
“sido ‘avisado’ por uma voz que deveria matar a vítima, pois este o mataria, cuja oportunidade não hesitou em apossar-se de uma faca e desferir golpes contra o tórax e o pescoço da vítima, causando-lhe ferimentos que o mataram”.
(
Sic –
ID 24406467 - Pág. 2).

Por sua vez, o édito de pronúncia, ao julgar admissível a acusação em face do réu, delineia justamente que as provas colhidas sob o crivo do contraditório, durante a etapa do
judicium accusationis
, em princípio,
confirmariam o motivo que propulsionou a conduta delitiva, ou seja, o suposto “surto mental” que, em tese, acometeu o réu por ocasião do crime
.

Com relação à
desavença que também teria precedido o ilícito
– em meio à qual a vítima teria pensado que o réu havia lhe roubado ou queria lhe roubar –, por mais que a situação fática efetivamente conste da pronúncia, entendo que,
por si só, não implica em ofensa ao princípio da correlação
, notadamente porque
uma peculiaridade não exclui a outra
, tendo o próprio réu admitido no interrogatório que ouviu as alegadas vozes após a discussão com o ofendido e antes da consumação do delito, de modo que o juízo
a quo
, com base no que foi produzido nos autos,
apenas contextualizou mais pormenorizadamente o suposto devaneio psíquico descrito na exordial acusatória
e que teria propelido a infração.

Neste ponto, por apego à clareza, transcrevo os excertos pertinentes da r. decisão impugnada,
in verbis
:

“(...).
Na fase policial, fls. 17/19 o réu foi interrogado, cuja ocasião admitiu a autoria do fato, afirmando ter reagido em razão de um surto mental. Na fase judicial, o réu confirmou os fatos, justificando em um desvio mental, narrando que já teria ouvido vozes em outras vezes
. (...). Por fim, salutar anotar que
apesar do acusado afirmar que
cometeu o delito devido a um ‘surto mental’
é possível notar-se que se trata de indivíduo que possui plena higidez mental, inclusive tendo revelado que atacou o ofendido em razão da bebedeira e por ter desconfiado que pretendia roubá-lo
. (...).
Descreve a exordial acusatória que a motivação delitiva restou acobertada pelo motivo fútil
. Nota-se dos autos que
o próprio acusado afirma ter executado seu desafeto por desconfiar que o roubaria, fato que teria lhe causado revolta, motivando o ataque
. Assim,
pelas provas apresentadas a consumação do delito parece desproporcional para o motivo que a levou
, razão pelo qual entendo que a qualificadora merece ser levada a apreciação dos Jurados, vez que existem indícios que o desentendimento foi que motivou os fatos”.
(ID 24410975) – Grifei.

A propósito, em que pese os trechos relativos às supostas vozes ouvidas pelo recorrente terem sido alinhavados em “capítulos” diversos daquele denominado
“Da qualificadora do motivo fútil”
, é certo que a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
“as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”

(HC 296.381/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014).

Oportunamente, é de se reiterar que o teor do
decisum
não destoa das provas produzidas sob a égide do contraditório, permitindo-se a ampla defesa, visto que, ao ser interrogado na audiência instrutória,
o réu admitiu
ter sido o autor dos golpes de faca que ceifaram a vida do ofendido e
revelou a dinâmica que antecedeu a consumação infracional
, narrando,
in verbis
:

“(...)
voltei para sentar lá, sei que eu desentendi com ele por ele achar que eu queria roubar ele, foi onde que eu sai de perto dele e foi onde que eu perdi a cabeça e já... desse jeito foi que aconteceu
. (...)”
(
Sic –
ID

24411964) – Grifei.

Ao ser indagado pela autoridade judiciária e pela i. defesa se efetivamente ouviu vozes por ocasião do fato,
o interrogado respondeu afirmativamente
e acrescentou que se encontrava sentado quando as ouviu e que, ao escuta-las, entrou em pânico, aduzindo que
“ouvi, verdade, eu estava sentado no banco lá quando eu ouvi
. E
assombrei com ele mesmo
, não vou mentir
(...). É tipo,
chega em você, vem com tipo um pânico, um medo de alguém, medo de perder a sua vida...
. (...).
Eu já tinha debatido com ele lá na hora, porque ele achou que eu tinha roubado, que eu queria roubar ele
”.
(ID
24411964) – Destaquei.

In casu
, portanto, o julgador togado, com base nos elementos de cognição judicialmente produzidos,
delimitou devidamente em que possivelmente consiste o motivo fútil
e expôs os indícios que o levaram a concluir pela sua provável procedência
, mais especificamente o interrogatório judicial dando conta de que
o réu se revoltou contra a vítima quando esta achou que ele a roubaria e discutiram, antes de o acusado, em tese, ter se acometido com surto momentâneo e ceifado a vida daquela
,
tal qual narra o libelo
, não havendo falar em discrepância entre a sentença e a acusação.

Quanto à tese defensiva de que a qualificadora em questão seria
manifestamente improcedente
, pois tanto eventual distúrbio momentâneo do réu quanto a sua possível reação à prévia discussão com a vítima
não se amoldariam ao conceito de
futilidade
, tais argumentos tampouco ensejam o decote do tipo penal derivado.

Como é cediço, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, no afã de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o Enunciado Orientativo n.o 02, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – grifei.

No caso em apreço, a partir da atenta leitura da decisão vergastada e do cotejo do arcabouço probatório, vislumbra-se que a circunstância qualificadora não é manifestamente improcedente, ao revés, como dito,
encontra mínimo arrimo nas próprias declarações prestadas pelo acusado em ambas as fases processuais
.

Com efeito, a despeito do entendimento contrário expendido nas razões recursais e da alegação defensiva de que a subsunção fática da conduta à qualificadora incumbiria ao Juiz de Direito, entendo que ao magistrado togado apenas é dado excluir o tipo penal derivado
acaso verifique a sua flagrante improcedência
fática
, isto é, que as
circunstâncias materiais e peculiaridades fenomênicas que sustentam a sua manutenção não encontram qualquer lastro probatório no processo
.

Em outras palavras, havendo
indícios suficientes
no caderno processual apontando que
a situação fática, em tese, era aquela, constitui
competência exclusiva do Conselho de Sentença a valoração de tal situação como circunstância que qualifica o tipo penal básico ou não
.

A questão é melhor explicada na lição de Guilherme Nucci – com a devida transposição dos conceitos da fase do
judicum causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado
,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

Destarte, havendo supedâneo indiciário e probatório nos autos capazes de respaldar a dedução ministerial narrada na denúncia quanto ao motivo fútil e à desproporcionalidade da ação do réu em relação ao fato que a gerou,
a Corte Leiga é encarregada de decidir pela incidência ou não da correspondente qualificadora
,
sob pena de ardilosa invasão à competência constitucional que recai sobre o corpo de jurados
.

Em situação semelhante, o eg. Superior Tribunal de Justiça assentou justamente que
“na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Grifei.

Em suma, apesar de não se revelar modelar a fundamentação aventada na pronúncia acerca da qualificadora do motivo fútil, ainda assim, o prolator do édito hostilizado cuidou em delimitar, com base nas provas dos autos, os móveis fáticos que levaram à sua possível incidência, sem, contudo, dissociá-lo dos termos da denúncia, os quais foram apenas contextualizados mais minuciosamente no
decisum
.

Portanto, não sendo o tipo penal derivado manifestamente improcedente,
a análise e o julgamento quanto à sua efetiva presença no caso concreto competem ao Júri Popular, a quem incumbe interpretar exaustivamente as provas e emitir o juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo a sua íntima convicção.

Mesmo porque, como se sabe,
nesta fase processual,
impera o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se
submetê-la à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
e, não obstante os argumentos defensivos sustentando a incompatibilidade lógica do aludido instituto à luz da Constituição Federal, filio-me ao entendimento atualmente encampado pelo eg. Tribunal Cidadão, de acordo com o qual
“
na fase do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos probatórios resolve-se em favor da sociedade
, com a determinação de
prosseguimento do feito
, conforme o princípio do
in dubio pro societate
”.
(HC 524.020/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020) – Negritei.

Isto porque, nesta fase processual, os
“indícios suficientes”
de que trata o art. 413, §1.o, do CPP, devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias,
o que não se confunde, ao contrário do que dá a entender o recorrente, com a remessa de acusações frágeis à eg. Corte Leiga.

Com tais considerações, reputo
inadmissível o decote
da qualificadora
prevista no art. 121, §2.o, inciso II, do Código Penal, devendo ser mantida no todo a capitulação em que pronunciado o recorrente.

Prequestionamento:

No contexto das razões recursais, o pronunciado
prequestiona o
“art. 93, inc. XI da Constituição Federal, art. 155, 384, 413 e 414 do Código de Processo Penal e dos art. 121 do Código Penal”
(
Sic –
ID 24410979 - Pág. 3).

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ANTÔNIO FRANCISCO ASSUNÇÃO LAURINDO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 14754-39.2018.811.0064 – código 683706.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020